Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-34.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004078-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA BEZERRA DAS NEVES BRITO - CPF: 033.505.141-38 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1004078-34.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

DANIELA BEZERRA DAS NEVES BRITO

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO.
PRELIMINAR
REJEITADA.

A
DICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTRO REGIME. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DANIELA BEZERRA DAS NEVES servidora pública municipal em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade de 20% sobre seu salário base, uma vez que exerce o cargo de Técnica de manutenção da infraestrutura na função de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, bem como, pelo período de Janeiro de 2018 até a efetiva implementação no valor de R$ 33.099,86 (Trinta e Três Mil, Noventa e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos). Citado, o Requerido, apresentou contestação. Impugnado pela Requerente. Eis o breve relatório, em que pese dispensável, conforme preconiza o artigo 38, da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. Pois bem. Passa-se ao julgamento. O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Pedido de Justiça
Gratuita No
sistema dos juizados especiais o processo é gratuito na primeira fase. Dessa forma, só há interesse para o requerimento/indeferimento de gratuidade no momento de eventual interposição de recurso inominado, que é a fase na qual o processo apresenta a possibilidade de cobrança de custas e condenação em honorários, o que não é o caso dos autos. Portanto, prejudicado o requerimento. Mérito A parte autora relata que é servidora pública municipal efetiva no cargo de Técnica de manutenção da infraestrutura na função de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, cuja suas atribuições são de atividades de limpeza, higienização do espaço, com exposição aos produtos químicos que manipula, além do esforço físico e posições forçadas que, com o passar do tempo, podem prejudicar o seu estado de saúde, salientando ainda que praticamente inexistam equipamentos de segurança (EPI) que possam neutralizar os agentes agressores. Alega que
a
atividade de Auxiliar de Serviços Gerais se enquadra na hipótese da Norma regulamentadora (NR) nº 15, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, que prescreve que
o
adicional de insalubridade deve ser pago em grau médio (adicional de 20%), tanto pelo contato prolongado com produtos químicos, quanto pela umidade e agentes biológicos dos banheiros e lixos orgânicos e odontológicos. Assim, por se tratar de servidora pública municipal da educação, é regida por regime jurídico próprio, e deve seguir o previsto na lei de carreira, ou seja, na Complementar
nº
. 220/2010 (Regulamenta as carreiras dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá). A mencionada Lei Complementar nº.220/2010, estabelece que: “Art. 3º A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: (...) VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.; (...) Especificamente sobre o adicional de insalubridade dispõe ainda: Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.” (g.n.
)
Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação. Assim, o art.192- A da Lei Complementar 093/2003, dispõe o seguinte: “Art. 192-A Aos servidores públicos municipais que estejam submetidos, durante o exercício do cargo, a condições insalubres, será devido o adicional de insalubridade, o qual será pago nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 152, de 28 de março de 2007. “Artigo 22 e 28 da Lei Complementar nº 152, de 28 de março de 2007: Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupam, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos. § 1º A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres, dar-se-á por meio de perícia, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho. Art. 28 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a
instituir normas complementares à fiel execução deste instrumento legal, bem como efetuar ajustes ou suplementação orçamentária para implementação da presente Lei Complementar. Deste modo, embora a Lei Complementar nº 152/2007 assegure o direito ao adicional de insalubridade, no entanto, a lei é clara no sentido que deve existir normas complementares que prevejam as condições insalubres para percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos, contudo, esse não é o caso dos autos. Ademais a Requerente na peça inicial, não comprovou, laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem
a
aplicação do grau médio 20% de insalubridade. Nesse sentido, esclareço que em âmbito municipal o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor. Saliente-se que não existe nos autos, conforme o disposto na Lei Complementar n°.152/07, a comprovação pela Requerente da realização de perícia por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho, o LTCAT, para comprovação das condições de trabalho e para determinar a classificação do grau de insalubridade. Assim, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível determinar o percentual de insalubridade sem a referida perícia. Colaciono abaixo decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de do Estado de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.
A
ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública. (TJMT - N.U 0001175-36.2017.8.11.
0039 ,
REL. DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇAE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA MATÉRIA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. Não há falar-se em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, especialmente no caso em que a matéria é tão-somente de direito. Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.
A
ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 93848/2006 - Julgamento: 9/4/2007 – Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Disp. DJ.
Nº
7600, DE 18/04/2007, PÁG. 27) RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO – sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10001112620208110020 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO A DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO – LABOR EM LOCAL INSALUBRE – NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do adicional de insalubridade, se faz necessário o reconhecimento de que o local em que se prestam serviços possui condições consideradas insalubres, assim como que o cargo exercido se enquadre nas previsões do anexo 14, da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
A
indenização por danos morais, garantida pela Constituição Federal (art. 5º, V), tem o objetivo de reparar o prejuízo moral que ofende princípios da honra, liberdade e dignidade da pessoa. (TJ-MT - APL: 00093893220148110003 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/06/2016) REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que
o
adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão. 2. Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes. 2. Apelo desprovido. (TJ-MT 00020243120188110020 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021) Assim, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais da educação municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio de perícia técnica, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial; e, por consequência, EXTINGO o processo, com resolução do mérito conforme o artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei
nº
9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Erica Regina de Jesus Alcoforado Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se
.
Cuiabá, data registrada no sistema. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
há

cerceamento
de
defesa
, visto que
lhe

foi

negado
o
direito
de
produzir

prova

pericial
; b)
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade

mesmo

sem

expressa

previsão
no
estatuto
, visto que se
trata
de um
direito

garantido
pela
Constituição
Federal; e c) a
omissão

legislativa
do
município

não

afasta
a
concessão
do
seu

direito

amparado
pela
constituição
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer

em

prova

pericial

não

influenciam
o
julgado
, visto que a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito
.
Desnecessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
eventual
trabalho

em
local
insalubre
, se o
estatuto
da
parte

reclamante

não

lhe

garante
o
referido

benefício
.

5.
Adicional de insalubridade.
Os profissionais da área de educação do Município de Cuiabá, possui diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Complementar nº 220/2010. A referida norma não possui previsão de adicional de insalubridade e veda sua aplicação (art. 43), sendo impossível a aplicação analógica de outro estatuto em respeito da necessária legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante nº 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019). No mesmo sentido
é

o entendimento da Turma

Recursal(
N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024